Tribunal: STM
Processo: 7000140-33.2022.7.03.0303
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. MPM. ART. 205, § 2º, I, DO CPM. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DEFESA; PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE PENAL. TESES INSUBSISTENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. Militar que, durante sua folga, estava bebendo em um bar com amigos, iniciou desentendimento com soldados que serviam em outra OM. Essa discussão entre o réu e as vítimas evoluiu para uma perseguição pelas ruas da cidade local. O acusado in tela, após conseguir alcançar o primeiro ofendido e depois o outro, investiu para cima de ambos, portando “uma faca grande”, ocasião em que tentou ceifar a vida de cada um deles, aplicando-lhes golpes em regiões vitais do corpo humano, como a cabeça, a nuca e o pescoço. O réu só não consumou o duplo homicídio devido à autodefesa de uma das vítimas, que utilizou os braços e as mãos para se defender, bem como ao rápido socorro que ambas tiveram graças à iniciativa da população daquele lugar, que tudo presenciou, conforme constatado nas gravações de vídeos anexadas aos autos. Foi possível verificar no caderno probatório, notadamente, as imagens de vídeos, que o acusado, tomado pela raiva, correu atrás da primeira vítima, que, pelo visto, estava bastante alcoolizada, vindo a alcançá-la, desferindo golpes de faca pelas costas, levando esse ofendido ao chão. Não satisfeito, o acusado correu atrás da segunda vítima e, quando a alcançou, da mesma forma, investiu para cima desse desafeto, desferindo nele diversos golpes de faca, pelo menos cinco estocadas, visando atingir-lhe regiões vitais do corpo. Portanto, mediante duas ações independentes, o réu correu atrás das vítimas, uma de cada vez, e, quando as alcançou, desferiu-lhes vários golpes de faca, incorrendo, assim, no concurso material – e não formal – de crimes. Lado outro, seria concurso formal de crimes, nesse contexto, se o réu tivesse perseguido e alcançado as duas vítimas ao mesmo tempo e, incontinentemente, houvesse desferido golpes de faca em ambas naquele mesmo instante, o que nem de longe é o caso dos autos. Da mesma forma, seria concurso formal de crimes se esse réu tivesse alcançado a primeira vítima e, mediante uma única ação de esfaquear esse desafeto, também houvesse atingido o segundo ofendido, o que também não foi isso que aconteceu. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil configurado. No concurso formal (perfeito ou imperfeito), o infrator realiza uma única ação e pratica vários crimes. No concurso material, o transgressor realiza pelo menos duas ações distintas e pratica dois ou mais delitos, ensejando uma aplicação cumulada das penas, ou seja, somam-se as penas aplicadas em cada crime. No cenário fático analisado, o acusado praticou dois crimes diferentes – duas tentativas de homicídio –, mediante duas ações distintas, com desígnios, igualmente, autônomos, configurando o concurso material. Provimento ao recurso ministerial para que seja reformada a Sentença a quo e reconhecido o concurso material de crimes. Preliminar de anulação da sentença por error in procedendo. Art. 589 do CPPM define que a detração da pena será aplicada no cumprimento da pena, cabendo ao Juízo de execução fazer a comutação. Preliminar rejeitada. O conjunto probatório é farto e suficiente para evidenciar o animus necandi, ou seja, o dolo direcionado do acusado para matar uma vítima de cada vez, evidenciando a periculosidade de seus atos, a gravidade de sua conduta e a expressividade das lesões causadas em regiões letais do corpo das vítimas, o que demonstra a impossibilidade de desclassificação para lesão corporal. Quando o acusado reconheceu a autoria delitiva, a prática criminosa já era conhecida pelas autoridades públicas, afastando, assim, a aplicação da atenuante de confissão espontânea. Aplicar o quantum do concurso formal no mínimo legal, nos moldes pretendidos pela defesa, além de contrariar o cenário fático-probatório contido nos autos, mostrar-se-ia totalmente desproporcional à reprovável e grave conduta perpetrada pelo réu. Embora se reconheça a menoridade do réu, a atenuante não incide nesse caso, visto que a pena-base já foi fixada no mínimo legal. Apelo defensivo não provido. Apelo ministerial provido para aumentar o quantum da pena aplicada ao réu. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000140-33.2022.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: TAYLON SILVA DERNITZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CESAR ALEXANDRE PEREIRA SYMANSKI (OAB RS74294)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR "ERROR IN
PROCEDENDO", POR SER INCABÍVEL NESTE INSTANTE DO PROCESSO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, BEM COMO
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA
REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, AUMENTAR O "QUANTUM" DA
PENA APLICADA AO EX-MILITAR TAYLON SILVA DERNITZ PARA 12 (DOZE)
ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 205, § 2º, INCISO I (MOTIVO
FÚTIL), POR 02 (DUAS) VEZES, C/C O ART. 30, INCISO II, E ART. 79, TODOS
DO CPM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000140-33.2022.7.03.0303/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000140-33.2022.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: TAYLON SILVA DERNITZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CESAR ALEXANDRE PEREIRA SYMANSKI (OAB RS074294)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES. MPM. ART. 205, § 2º, I, DO CPM. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. CONCURSO
MATERIAL
DE
CRIMES.
CONFIGURAÇÃO.
REFORMA
DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. RECURSO
DEFESA; PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR
IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
PARA LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL.
MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE PENAL. TESES INSUBSISTENTES.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
Militar que, durante sua folga, estava bebendo em um bar com amigos, iniciou
desentendimento com soldados que serviam em outra OM. Essa discussão entre
o réu e as vítimas evoluiu para uma perseguição pelas ruas da cidade local.
O acusado in tela, após conseguir alcançar o primeiro ofendido e depois o
outro, investiu para cima de ambos, portando “uma faca grande”, ocasião em
que tentou ceifar a vida de cada um deles, aplicando-lhes golpes em regiões
vitais do corpo humano, como a cabeça, a nuca e o pescoço.
O réu só não consumou o duplo homicídio devido à autodefesa de uma das
vítimas, que utilizou os braços e as mãos para se defender, bem como ao rápido
socorro que ambas tiveram graças à iniciativa da população daquele lugar, que
tudo presenciou, conforme constatado nas gravações de vídeos anexadas aos
autos.
Foi possível verificar no caderno probatório, notadamente, as imagens de
vídeos, que o acusado, tomado pela raiva, correu atrás da primeira vítima, que,
pelo visto, estava bastante alcoolizada, vindo a alcançá-la, desferindo golpes de
faca pelas costas, levando esse ofendido ao chão.
Não satisfeito, o acusado correu atrás da segunda vítima e, quando a alcançou,
da mesma forma, investiu para cima desse desafeto, desferindo nele diversos
golpes de faca, pelo menos cinco estocadas, visando atingir-lhe regiões vitais do
corpo.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, mediante duas ações independentes, o réu correu atrás das vítimas,
uma de cada vez, e, quando as alcançou, desferiu-lhes vários golpes de faca,
incorrendo, assim, no concurso material – e não formal – de crimes.
Lado outro, seria concurso formal de crimes, nesse contexto, se o réu tivesse
perseguido e alcançado as duas vítimas ao mesmo tempo e, incontinentemente,
houvesse desferido golpes de faca em ambas naquele mesmo instante, o que
nem de longe é o caso dos autos.
Da mesma forma, seria concurso formal de crimes se esse réu tivesse alcançado
a primeira vítima e, mediante uma única ação de esfaquear esse desafeto,
também houvesse atingido o segundo ofendido, o que também não foi isso que
aconteceu.
Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil configurado.
No concurso formal (perfeito ou imperfeito), o infrator realiza uma única ação e
pratica vários crimes.
No concurso material, o transgressor realiza pelo menos duas ações
distintas e pratica dois ou mais delitos, ensejando uma aplicação cumulada das
penas, ou seja, somam-se as penas aplicadas em cada crime.
No cenário fático analisado, o acusado praticou dois crimes diferentes – duas
tentativas de homicídio –, mediante duas ações distintas, com desígnios,
igualmente, autônomos, configurando o concurso material.
Provimento ao recurso ministerial para que seja reformada a Sentença a quo e
reconhecido o concurso material de crimes.
Preliminar de anulação da sentença por error in procedendo. Art. 589 do CPPM
define que a detração da pena será aplicada no cumprimento da pena, cabendo
ao Juízo de execução fazer a comutação.
Preliminar rejeitada.
O conjunto probatório é farto e suficiente para evidenciar o animus necandi, ou
seja, o dolo direcionado do acusado para matar uma vítima de cada vez,
evidenciando a periculosidade de seus atos, a gravidade de sua conduta e a
expressividade das lesões causadas em regiões letais do corpo das vítimas, o
que demonstra a impossibilidade de desclassificação para lesão corporal.
Quando o acusado reconheceu a autoria delitiva, a prática criminosa já era
conhecida pelas autoridades públicas, afastando, assim, a aplicação da atenuante
de confissão espontânea.
Aplicar o quantum do concurso formal no mínimo legal, nos moldes
pretendidos pela defesa, além de contrariar o cenário fático-probatório contido
nos autos, mostrar-se-ia totalmente desproporcional à reprovável e grave
conduta perpetrada pelo réu.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora se reconheça a menoridade do réu, a atenuante não incide nesse caso,
visto que a pena-base já foi fixada no mínimo legal.
Apelo defensivo não provido.
Apelo ministerial provido para aumentar o quantum da pena aplicada ao réu.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade da sentença por
error in procedendo, por ser incabível neste instante do processo, em conhecer e em negar
provimento ao apelo defensivo, bem como em conhecer e em dar provimento ao recurso
ministerial, para reformar a sentença condenatória, aumentar o quantum da pena aplicada ao
ex-militar TAYLON SILVA DERNITZ para 12 (doze) anos de reclusão, como incurso no art.
205, § 2º, inciso I (motivo fútil), por 2 (duas) vezes, c/c o art. 30, inciso II, e com o art. 79,
todos do CPM.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Examina-se a Apelação interposta pelo MPM, visando reformar a Sentença
para alterar o quantum de pena na condenação imposta ao ex-Sd TAYLON SILVA
DERNITZ, e o Recurso da Defesa, contra a Sentença que o condenou à pena de 9 (nove)
anos de reclusão, pelo delito de homicídio tentado, em concurso formal de crimes, como
incurso no art. 205, § 2º, inciso I (motivo fútil), por 2 (duas) vezes, c/c o art. 30, inciso II e
com o art. 79-A, todos do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade, e fixou
o regime prisional inicialmente fechado.
A Denúncia descreve que:
Na noite do dia 18 de fevereiro de 2021, na Rua Duque de Caxias, aproximadamente defronte
ao nº 1376, Bairro Scopel, em Cachoeira do Sul/RS, o denunciado, então Soldado do Efetivo
Variável
do
Exército,
TAYLON
SILVA
DERNITZ tentou matar os ofendidos também Soldados do Efetivo Variável do
Exército Cristiano de Assis Tomaz e Robert Ferreira Novais, buscando atingi-los na região da
cabeça com uma faca grande.
Segundo consta, nas circunstâncias de dia, horário e local acima referidas, o
denunciado estava com amigos no “Bar Bigorna”, quando se iniciou um
desentendimento entre um desses amigos, o Soldado do Exército Brenduor de Quadros
Thoen, então servindo no 3º Batalhão de Engenharia de Combate – 3º B E Cmb, e um
Soldado de nome Vander, então servindo no 13º GAC.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentindo-se, ameaçado, o Sd Brenduor chamou seu amigo civil Weliton Lucas Bittencourt
Severo, que se encontrava em uma confraternização de casa de Igor Doebber Moises. A fim de
apoiar
Brenduor,
Weliton,
acompanhado
de
Arthur
Henrique
Beckel
Magalhães e Diovany Pereira Gonçalves, dirigiu-se ao “Bar Bigorna”, a bordo de uma
automóvel Hyundai/Veloster, cor prata, placas ITJ-1677, dirigido por Diovany.
Lá chegando, iniciou-se uma nova discussão, desta feita envolvendo os amigos de Brenduor,
em especial Weliton Lucas Bittencourt Severo, e o ofendido Robert Ferreira Novais, que
igualmente acabou dissipada em função desse último ser persuadido a não ir às vias de fato.
Os ofendidos Cristiano e Robert deixaram o “Bar Bigorna” e saíram caminhando pela Rua
Duque de Caxias, em direção ao aquartelamento do 13º GAC, quando, na altura do nº
1376, foram alcançados pelo automóvel Hyundai/Vesloter, do qual saíram Weliton Lucas
Bittencourt Severo e o ora denunciado Taylon Silva Dernitz, correndo em perseguição aos
ofendidos (Cristiano e Robert), que tentaram empreender fuga (imagens parciais no evento
01, VIDEO14).
O
denunciado
(Taylon),
munido
de
uma
faca
grande, alcançou primeiro o ofendido Cristiano de Assis Tomaz, que ainda corria, de costas
para o denunciado, e desferiu-lhe um golpe de faca na nuca.
Na sequência, o denunciado Taylon seguiu correndo atrás do segundo ofendido,
Robert Ferreira Novais, e, quando o alcançou, desferiu diversos golpes de
faca objetivando atingir-lhe a região da cabeça, o que não conseguiu apenas em função de o
ofendido ter se defendido com as mãos e os braços (imagens no evento 01, IPM13). Após as
agressões, o denunciado (Taylon) e seus companheiros deixaram o local, sem prestar nenhum
tipo de socorro (imagens parciais no evento 01, VIDEO14).
A origem da referida faca não ficou clara nas investigações, podendo a arma branca já estar
na posse do denunciado (segundo Diovany Pereira Gonçalves e Arthur Henrique Beckel
Magalhães) ou estar acondicionada no interior do veículo Hyundai/Veloster, de onde o
denunciado a retirou (versão atestada pelo denunciado). Segundo Arthur Henrique Beckel
Magalhães, Taylon se desfez da faca antes mesmo de retornar ao veículo, embora este último
afirme que a devolveu ao local em que estava. De todo modo, a investigação não logrou
recuperar o objeto.
Da ação do denunciado resultou, no caso do ofendido Cristiano de Assis Tomaz, um
ferimento único, pérfuro-cortante, na face posterior do pescoço, com aproximadamente
10cm (dez centímetros), conforme Auto de Exame de Corpo de Delito do evento 01, IPM2, fl.
16.
Em Robert Ferreira Novais, a conduta do denunciado causou cinco ferimentos cortantes em
ambos os membros superiores, a saber: ferimento cortante no braço esquerdo, com
aproximadamente 08 cm (oito centímetros); ferimento cortante no terço distal do antebraço
esquerdo, com aproximadamente 05 cm (cinco centímetros); ferimento cortante na lateral
externa do dorso da mão esquerda de aproximadamente 03 cm (três centímetros), com lesão
tendínea; ferimento cortante na lateral do terço distal do antebraço direito, com
aproximadamente 03 cm (três centímetros), e ferimento cortante no quinto quirodáctilo
direito, com aproximadamente 01 cm (um centímetro) – tudo conforme descrito no Auto de
Exame de Corpo de Delito do evento 01, IPM1, fl. 15.
O resultado morte pretendido pelo denunciado (Taylon) – o que se evidencia pelo uso de
arma letal e golpes em área vital (região da cabeça e pescoço) – somente não se consumou
por motivos alheios à vontade de Taylon, quais sejam, o rápido socorro prestado ao ofendido
Robert Ferreira Novais e a autodefesa exercida pela vítima Cristiano de Assis Tomaz,
que evitou os golpes na cabeça e pescoço utilizando os braços e as mãos.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado Taylon Silva Dernitz, que assumiu a autoria dos fatos tais como narrados na
presente denúncia, aduziu que não sabe o motivo inicial da discussão, que possivelmente se
iniciou a partir de gestos e olhares hostis de ambas as partes.
A apreciação jurídica da participação dos civis Arthur Henrique Beckel Magalhães, Weliton
Lucas Bittencourt Severo e Diovany Pereira Gonçalves foi remetida à Justiça Comum
Estadual, a qual foi tida como competente para tanto (evento 14).
Assim, com tal conduta dolosa, o denunciado praticou o delito previsto no art. 205, §2º,
inciso I (homicídio qualificado pelo motivo fútil), na forma do art. 30, inciso II (tentativa),
todos da Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia TAYLON SILVA DERNITZ como
incurso no artigo 205, §2º, inciso I, na forma do artigo 30, inciso II (tentativa), ambos do
Código Penal Militar. (...)”. (Grifos nossos.)
A Inicial Acusatória, posteriormente, foi aditada com a seguinte redação:
“Assim, com tais condutas dolosas, o denunciado (Taylon) praticou, por duas
vezes (CPM/art. 79, concurso de crimes), o delito previsto no art. 205, §2º, inciso I,
(homicídio qualificado pelo motivo fútil), na forma do art. 30, inciso II (tentativa), todos da
Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia TAYLON SILVA DERNITZ como
incurso, por duas vezes (CPM/art. 79, concurso de crimes), no artigo 205, §2º, inciso I, na
forma do artigo 30, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal Miliar. (Grifos nossos.)
O aditamento foi recebido pelo Juízo a quo.
A Denúncia teve suporte no Inquérito Policial Militar nº 7000028-
98.2021.7.03.0303, no qual constam os seguintes documentos:
- Ocorrência policial nº 968/2021 (Evento 1, doc. 1, fls. 9/11).
- Auto de exame de corpo de delito da vítima Robert Ferreira Novais (Evento 1,
doc. 1, fl. 16);
- Auto de exame de corpo de delito da vítima Cristiano de Assis Tomaz (Evento
1, doc. 2, fl. 1);
- Inquirição do investigado ex-Sd Taylon Silva Dernitz (Evento 1, doc. 2, fls.
12/13 e doc. 6, fl. 11/12):
- Inquirição da testemunha ex-Cb Yuri Charão Leão (evento 1, doc. 3, fls. 2/3);
- Inquirição da testemunha ex-Cb João Pedro Lopes (evento 1, doc. 3, fls. 4/5);
- Inquirição do investigado Arthur Henrique Beckel Magalhães (Evento 1, doc.
3, fls. 6/7);
- Inquirição do investigado Weliton Lucas Bittencourt Severo (Evento 1, doc. 3,
fls. 8/9);
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Inquirição da testemunha Sd. Brenduor de Quadros Thoen (evento 1, doc. 3,
fls. 11/12);
- Pedido de prisão preventiva (evento 1, doc. 3, fls. 16/17);
- Decisão que decretou a prisão preventiva (evento 1, doc. 3, fl. 18 e doc. 4, fl.
1);
- Mandado cumprido (evento 1, doc. 4, fls. 2/3);
- Inquirição do investigado Diovany Pereira Gonçalves (Evento 1, doc. 4, fls.
7/8);
- Termo de Inquirição da vítima Cristiano de Assis Tomaz (evento 1, doc. 4, fl.
10 e doc. 5, fl. 1);
- Termo de Inquirição da vítima Robert Ferreira Novais (evento 1, doc. 5, fl.
2/3);
- Inquirição da testemunha Sd. Leonardo Viegas (evento 01, doc. 5, fls. 9/10);
- Inquirição da Testemunha Igor Doebber Moises (evento 01, doc. 06, fls. 7/8);
- Termo de realização de revista de armário (evento 01, doc. 9, fls. 1/8);
- Relatório (evento 01, doc. 9, fls. 9/13 e doc. 10, fls. 1/5);
- Solução (evento 01, doc. 10, fls. 7/13);
- Gravações em vídeos realizadas no dia do fato criminoso (evento 01, docs.
13/14);
Durante o curso do IPM, o Órgão acusatório arguiu a incompetência da Justiça
militar para julgamento do processo e requereu a concessão da liberdade provisória em favor
do réu TAYLON SILVA DERNITZ (evento 9).
Em análise do pleito ministerial, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de
liberdade, declarou a incompetência quantos aos acusados Weliton Lucas Bitencourt Severo,
Arthur Henrique Beckel Magalhães e Diovany Pereira Gonçalves, determinando a remessa
do feito a Justiça Estadual, porém rejeitou o pedido ministerial quanto à incompetência para
julgar o réu Sd EV Taylon Silva Dernitz.
Irresignado, o MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito requerendo a
declaração de incompetência da Justiça Militar para julgamento do processo.
Em sessão do dia 17/2/2022, esta Corte negou seguimento ao RESE nº
7000354-78.2021.7.00.0000, entendendo que a JMU é competente para apreciar o feito.
A Denúncia foi recebida em 28 de julho de 2022.
A citação do réu foi efetivada no dia 4/9/2022 (evento 42 da APM).
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi juntado aos autos o prontuário de atendimento da vítima Cristiano de Assis
Tomaz (evento 63).
Em manifestação nos autos, a defesa requereu a desclassificação do crime de
homicídio tentado para lesão corporal e a juntada do prontuário de atendimento da vítima
Robert Ferreira Novais (evento 83).
O MPM, em resposta, pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo quanto à
desclassificação da capitulação delitiva (evento 88).
Em decisão, o Juiz Federal indeferiu o pedido defensivo para desclassificar o
crime e deferiu o requerimento de juntada do prontuário de atendimento médico da segunda
vítima Robert (evento 90).
Em Audiência, foram ouvidos os ofendidos ex-Sd Cristiano de Assis e ex-
Sd Robert Ferreira Novais e a testemunha ex-Aspirante a Oficial R/2 Igor Doebber Moises
(evento 121).
A defesa, em nova manifestação, requereu a instauração de Incidente de
Insanidade Mental do acusado TAYLON para apurar a inimputabilidade penal dele,
sustentando, em síntese, que o ex-militar possui traumas psicológicos em decorrência de ter
sofrido uma tentativa de homicídio (evento 140).
Por sua vez, o órgão acusatório se manifestou contrariamente a instauração do
Incidente Mental, sustentando que a defesa não comprovou “minimamente a existência de
dúvida razoável que justifique a providência pleiteada” (evento 154).
Acolhendo os argumentos do parquet Castrense, o Juiz indeferiu o pedido da
defesa (evento 156).
Irresignado, o defensor requereu reconsideração da decisão de
indeferimento do mencionado Incidente de Insanidade, o qual, novamente, foi indeferido
pelo Juízo de primeiro grau (evento 173).
Em nova Audiência, foram ouvidas as testemunhas de acusação civis Arthur
Henrique Beckel Magalhães, Weliton Lucas Bittencourt Severo e Diovany Pereira Gonçalves,
além do ex-Cb Yuri Charão Leão e do ex-Cb João Pedro Lopes (evento 182).
A defesa não arrolou testemunhas.
Após a inquirição das testemunhas do MPM, ocorreu a qualificação e o
interrogatório do réu (evento 224).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar solicitou:
a) a juntada dos vídeos com as imagens do incidente;
b)“que a autoridade policial militar noticie se a rua onde ocorreu o crime denunciado fica
próxima ao Bar do Bigorna e, ainda, se dita rua faz parte do percurso desse Bar até a casa do
aspirante Igor” e
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) “que seja oficiado à Justiça Comum Estadual (1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira
do Sul-RS), a fim de que informe se há processo criminal instaurado contra Arthur Henrique
Beckel Magalhães (CPF nº 048.285.940-78), Weliton Lucas Bittencourt Severo (CPF nº
041.241.080-01) e Diovany Pereira Gonçalves (CPF nº 043.039.010-67) e, em sendo positiva
a resposta, que encaminhe cópias desse processo criminal à presente ação penal militar com o
objetivo de subsidiar o feito.”
O Juiz deferiu o pedido ministerial e as diligências requisitadas foram
cumpridas (eventos 264 e 274).
Por sua vez, a defesa pediu, mais uma vez, a instauração de Incidente de
Insanidade Mental do acusado, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo, e, posteriormente,
solicitou a juntada dos antecedentes criminais dele.
Em alegações escritas, o MPM asseverou que a materialidade e a autoria estão
comprovadas, que o réu era imputável e tinha consciência da ilicitude de seus atos e que o
acusado agiu com dolo, com intenção de matar as vítimas, requerendo a condenação dele pela
prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na modalidade tentada, por
duas vezes, previsto no art. 205, §2º, inciso I, c/c art. 30, inciso II, todos do CPM (evento 285
da APM).
A defesa, também em alegações escritas, argumentou que o réu não teve a
intenção de assassinar os ofendidos, “tampouco causar lesões profundas nos mesmos”.
Ressaltou que o acusado “empreendeu algumas estocadas superficiais, denotando que sua
intenção era apenas lesionar os ofendidos”. Por isso requereu, à época, a desclassificação do
crime de homicídio tentado para lesão corporal. Requisitou, ainda, a instauração do Incidente
de Insanidade Mental e, por fim, pediu a absolvição do acusado (evento 288 da APM).
Em aditamento as alegações escritas, a defesa requereu, alternativamente, em
caso de condenação, a atenuação da pena pela confissão espontânea (evento 292 da APM).
Em Julgamento realizado no dia 13 de agosto de 2024, o Conselho de Justiça
resolveu condenar o ex-Sd TAYLON SILVA DERNITZ, com o direito de apelar em
liberdade, e fixar o regime prisional inicialmente fechado, da seguinte forma:
A pena base deve se balizar pelo artigo 69 do CPM, cujas circunstâncias inferem na pena
base, influenciando na sua fixação. Contudo, não havendo circunstâncias modificadoras,
mantém-se no mínimo legal previsto no art. 205, parágrafo 2°, do CPM, qual seja, de 12 anos
para cada crime.
Na segunda fase da aplicação da pena devem ser verificadas as circunstâncias agravantes e
atenuantes. Inexistem, contudo, condições a serem abalizadas nessa fase da dosimetria.
Na terceira fase da aplicação da pena, cabe a aplicação, conforme visto acima, do instituto da
tentativa, que pela gravidade da ação, estabelece-se o quantum de 1/2 (um meio), de sorte a
minorar a pena de cada fato ao patamar 06 (seis anos).
Resta à cada um dos crimes, portanto, a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão.
(...).
ISTO POSTO, firme em sua convicção, o Conselho passa a decidir:
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSIDERANDO que a denúncia imputa ao acusado os delitos de homicídios qualificados
pelo motivo fútil, na forma tentada;
(...).
CONSIDERANDO que as ações ocorreram no mesmo contexto fático (ação única
desdobrada), produzindo dois crimes idênticos;
CONSIDERANDO, finalmente, tudo o mais que dos autos consta:
RESOLVE o Conselho Especial de Justiça para o Exército desta 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE a
presente ação penal para, em consequência, também por unanimidade:
CONDENAR o acusado TAYLON SILVA DERNITZ, à pena definitiva de 09 (nove) anos de
reclusão, como incurso no artigo 205 (homicídio), § 2º, I (qualificado pelo motivo fútil), por
02 (duas) vezes, c/c o artigo 30, II (tentado), e artigo 79-A (concurso formal de crimes),
todos do Código Penal Militar.
Fixou-se para cada crime, a pena base de doze (doze) anos de reclusão, as quais
foram diminuídas da metade (1/2), face o reconhecimento da figura do crime tentado, nos
exatos termos do art. 30, inciso II, do CPM, resultando, então, para cada delito, a pena de
seis (06) anos de reclusão.
Por fim, reconheceu-se o concurso formal de crimes, aplicando a pena de 06 anos de
reclusão de um dos crimes, aumentada da metade, tudo na forma do art. 79-A, do
CPM. (Grifos nossos.)
A Sentença foi publicada em 22/8/2024.
Intimadas, ambas as partes interpuseram Recurso dentro do prazo (eventos 324,
325, 327 e 334 da APM).
Em suas razões, o MPM requereu o seguinte:
Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR que Vossas Excelências
conheçam do recurso e, no mérito, julguem pela sua procedência, reformando-se a r. decisão
ora atacada, para, nos termos das razões apresentadas, alterar o quantum de pena na
condenação imposta a TAYLON SILVA DERNITZ como incurso no artigo 205, § 2º, inciso
I (homicídio qualificado pelo motivo fútil), por duas vezes, c/c artigo 30, inciso
II (tentativa), no sentido de:
a) Ser aplicado o concurso material de crimes, com fulcro no artigo 79 do Código Penal
Militar, aplicando-se, para tanto, na dosimetria da pena, em virtude da pluralidade de
condutas, o sistema do cúmulo material/soma das penas de 6 (seis) anos fixadas, totalizando
12 (doze) anos de reclusão;
b) Subsidiariamente, em caso de manutenção do entendimento pelo concurso formal de
crimes, seja aplicada a previsão do § 1º do artigo 79-A do Código Penal Militar (concurso
formal impróprio), aplicando-se, agora em virtude da ocorrência de desígnios autônomos, o
sistema cúmulo material/soma das penas de 6 (seis) anos fixadas, totalizando 12 (doze) anos
de reclusão. (Grifos nossos.)
Por seu turno, a defesa requereu o seguinte:
Ante o exposto, respeitosamente requer se dignem Vossas Excelências em:
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Dar provimento a preliminar arguida, anulando a sentença em decorrência de error in
procedendo, devolvendo ao juízo de Primeiro Grau, a fim de que seja corrigida a dosimetria
da pena, em relação aos 33 (trinta e três) dias que o apelante ficou preso preventivamente.
Não sendo este o Douto entendimento, seja retificada a dosimetria da pena, abatendo 33 dias,
que já foram cumpridos preventivamente;
2)Sejam reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea, e idade inferior à 21 anos, na
época dos fatos, com a consequente diminuição da pena;
3) Requer seja fixada à título de aumento do artigo 79-A, o mínimo legal de 1/6, cujo
acréscimo seria de 1 (um) ano;
4) Seja desclassificada a acusação de homicídio tentado duas vezes, restando por imputado o
crime de lesão corporal duas vezes, e consequente adequação na dosimetria da pena,
prevalecendo o Justo e Perfeito Direito. (Grifos nossos.)
O MPM, em contrarrazões, pediu para que seja negado em parte o recurso da
defesa, visando manter a condenação do réu nos termos do art. 205, § 2º (homicídio
qualificado por motivo fútil), por duas vezes, c/c o art. 30, inciso II (tentativa), todos do
CPM, devendo a dosimetria da pena ser reformada nos termos do Recurso ministerial em
anexo. Por fim, ressaltou que assiste razão à defesa no que tange a incidência da atenuante de
menoridade (evento 346 da APM).
A defesa, em contrarrazões, reforçou o pedido em preliminar de anulação da
sentença por erro in procedendo na dosimetria da pena, por não ter considerado a detração
penal. Rebateu os argumentos apresentados pelo MPM, sustentando que não há provas de que
o réu tinha a intenção de matar as vítimas. Mencionou que não houve pluralidade de
condutas, nem desígnios autônomos nas ações do réu, de forma que não se deve aplicar o
concurso formal impróprio ou a regra do cúmulo material de crimes. E reiterou o pedido de
“desclassificação de dois homicídios tentados para lesões corporais duas vezes”, no intuito
de reduzir a pena imposta a seu assistido (evento 345).
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, pronunciou-se nestes termos:
(...) no que concerne à opção da r. Sentença em considerar o concurso formal próprio para
o caso, aplicando a pena de somente um dos fatos, com aumento da metade da pena aplicável
ao outro fato, com razão também o incansável Promotor da Justiça Militar recorrente, que
trouxe exaurientes doutrina e jurisprudência pátria, a demonstrar que se tratou de concurso
material e, ainda que se considere o concurso formal, seria o impróprio, devendo as penas
ser somadas, totalizando 12 anos de reclusão.
(...)
pelo não provimento do recurso Defensivo, provendo-se o Recurso
Ministerial para, reformando-se, em parte, a r. Sentença Condenatória, seja considerado o
cúmulo material das penas, totalizando 12 anos de reclusão, com a atenuação pela
menoridade não considerada em 1º grau, nos termos do Pedido Ministerial, mantendo-se,
quanto ao mais, a r. Sentença, por seus próprios fundamentos jurídicos. (Grifos nossos.)
É o Relatório.
VOTO
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Apelos são tempestivos e, estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.
Em uma breve síntese dos fatos, consta nos autos que, no dia 18 de fevereiro de
2021, o réu, então militar – lotado no 3º Batalhão de Engenharia de Combate –, estava,
durante sua folga, com colegas de farda, também do 3º BE Cmb, no “Bar Bigorna”,
localizado na cidade de Cachoeira do Sul/RS, quando se iniciou uma discussão entre um
desses amigos do acusado, o Sd Ex Brenduor, e outro soldado de nome Vander, então
servindo no 13º Grupo de Artilharia de Campanha (13º GAC).
Durante a confusão, uma das vítimas, o Sd Robert Ferreira Novais, amigo do
amigo do Sd Vander (13º GAC), começou a discutir com o civil Weliton Lucas Bittencourt
Severo – colega do Sd Brenduor e do ora acusado TAYLON.
Foi então que o civil Weliton chamou o ofendido, Sd Robert, para brigar do
lado de fora do bar, e o confronto entre os dois só não aconteceu porque o aludido soldado foi
convencido pela outra vítima, Sd Cristiano, a não entrar nas provocações e a deixarem o
local. A recusa da vítima Sd Robert pela luta corporal "enfureceu" o civil Weliton, conforme
relatou em sua oitiva a testemunha Cb CHARÃO (Evento 1, doc. 3, pg. 2/3, IPM)
Ato contínuo, os ofendidos Cristiano e Robert saíram do “Bar Bigorna” e foram
na direção do 13º GAC, já que, pelo visto, ambos eram militares e estavam dormindo naquela
OM (Evento 1, doc. 4, pg. 10, IPM).
Ocorre que, antes de chegarem ao 13º GAC, foram alcançados pelo automóvel
Hyundai/Veloster, do qual saíram os civis Weliton, Arthur, Diovany, além do ora denunciado
então Sd Taylon Silva Dernitz, os quais começaram a correr em perseguição aos dois
ofendidos, que tentaram empreender fuga, mas não conseguiram, conforme se verifica nas
imagens gravadas no evento 1, Vídeo 14.
Durante a perseguição, o Sd Taylon, que portava uma faca grande, alcançou o
primeiro ofendido e desferiu dois golpes com a mencionada arma, o primeiro acertou apenas
sua camisa o segundo o atingiu na nuca do desafeto, levando-o a cair no chão.
O segundo ofendido, ao perceber a queda de seu colega, parou para tentar
ajudá-lo, momento em que foi alcançado pelo acusado, que passou a agredi-lo com a faca que
portava, bem como pelo civil Welinton, que também o atacou quando já estava no chão.
Após cessarem os ataques, os agressores saíram do local sem prestar socorro às
vítimas.
O fato é que consta do Exame de Corpo de Delito, realizado no Sd Ex ROBERT
FERREIRA NOVAIS, a seguinte conclusão (Evento 1, doc. 1, pg. 16, IPM):
(...) Foram encontrados cinco ferimentos corto cortantes em ambos (os) membros superiores a
seguir descritos:
- ferimento corto cortante no braço esquerdo, com aproximadamente 8 centímetros.
- ferimento corto cortante no terço distal do antebraço esquerdo, com aproximadamente 5
centímetros.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- ferimento corto cortante na lateral externa do dorso da mão esquerda de aproximadamente 3
centímetros, com lesão tendínea.
- ferimento corto cortante na lateral do terço distal do antebraço direito, com
aproximadamente 3 centímetros.
- ferimento corto cortante no quinto quirodáctilo direito, com aproximadamente um
centímetro.
Já o Exame de Corpo de Delito, realizado no Sd Ex CRISTIANO DE ASSIS
TOMAS, concluiu o seguinte (Evento 1, doc. 2, pg. 1, IPM):
(...) Foi encontrado um ferimento único, perfuro cortante, na face posterior do pescoço (já
suturado no momento da perícia) com aproximadamente 10 centímetros de comprimento.
Periciado apresentava-se consciente e lúcido no momento da inspeção, não apresentava sinais
de alteração neurológica (sensitiva ou motora).
Dessa forma, o apelante foi denunciado e condenado à pena definitiva de 9
(nove) anos de reclusão, como incurso no art. 205, § 2º, inciso I (motivo fútil), por 2 (duas)
vezes, em concurso formal de crimes, c/c o art. 30, inciso II e com o art. 79-A, todos do
CPM.
Feita essa síntese da conduta criminosa do apelante, passa-se a análise dos
recursos, de forma individual.
1. RECURSO DA DEFESA
1.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN
PROCEDENDO
A defesa inicia suas teses defensivas sustentando que houve erro in procedendo,
uma vez que o juiz, no momento de fixar a pena, deixou de contabilizar o tempo em que o
acusado estava preso preventivamente. Requerendo, assim, a anulação da Sentença e o
retorno dos autos à primeira instância.
Entretanto, não assiste razão ao pleito defensivo.
De início, é importante lembrar que, em regra, o instituto da detração penal não
é aplicado automaticamente e, pelo que consta nos autos, a defesa não fez qualquer pedido
em sede de primeiro grau para contabilizar o período em que seu assistido cumpria prisão
provisória.
Como o presente feito já se encontra em grau de recurso, a contabilização do
tempo de prisão já cumprido somente deverá ser requerida na fase de Execução Penal, nos
termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP (Lei de Execuções Penais), o qual dispõe que
compete ao Juiz de Execução decidir sobre detração penal.
Sendo assim, conforme se observa nos autos, a sentença condenatória proferida
pelo Juízo primevo está em plena consonância com os ditames legais, de maneira que não se
vislumbrou in tela qualquer desarmonia ou irregularidade patente entre o veredito exarado
pelo Conselho de Justiça e as regras de procedimento formal pertinente ao caso, com todas as
vênias.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, sobre o contexto em que o processo se encontra atualmente, o art. 589
do CPPM dispõe que:
Tempo de prisão
Art 589. Será integralmente levado em conta, no cumprimento da pena, o tempo de prisão
provisória, salvo o disposto no art. 268 (no caso de menagem).
Dessa forma, nota-se que o referido artigo processual menciona, de forma
expressa, que o instituto da detração será aplicado no cumprimento da pena, portanto caberá
ao juízo de execução fazer essa comutação.
Nesse sentido, entende esta Corte:
APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. (...). PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. OFENSA DA
GARANTIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA EM FACE DE APLICAÇÃO DO ART. 59
DO CPM. INEXISTÊNCIA. (...). III - A detração da pena é de competência do Juízo da
Execução, consoante o artigo 488, c/c o artigo 489, ambos do CPPM e precedentes deste
Superior Tribunal Militar; IV - A Constituição Federal reputa o Direito Penal Militar como
ramo especial do Direito, recepcionando seu regramento. A simples aplicação do artigo 59 do
CPM não implica em ofensa à garantia da individualização da pena, verificando que o Juízo
Sentenciante levantou a dosimetria em estreita observância dos critérios legais. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 0000076-86.2014.7.11.0211, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Julgado em 05/08/2015). (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade apresentada pela defesa, por ser
incabível neste instante do processo.
1.2 MÉRITO
No mérito, a defesa requereu que:
- seja desclassificada a acusação de homicídio tentado duas vezes, restando por
imputado o crime de lesão corporal por duas vezes e a consequente adequação na dosimetria
da pena.
- sejam reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e da idade inferior a
21 anos, na época dos fatos, com a consequente diminuição da pena; e
- seja fixado, a título de aumento do art. 79-A, o mínimo legal de 1/6, cujo
acréscimo seria de 1 (um) ano.
Ao pedir a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal,
o douto causídico sustenta que o réu – no momento que correu atrás das vítimas com uma
faca grande nas mãos – “nunca teve a intenção de matar os ofendidos, nem de causar
lesões profundas neles”.
Data venia, após analisar, com bastante atenção todo o lastro probatório,
inclusive, as gravações de vídeo anexadas aos autos, fica difícil acreditar que o acusado
queria apenas provocar lesões superficiais nos dois soldados.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As imagens demonstram, com muita clareza, que o enfurecido acusado correu
atrás dos militares e, quando os alcançou, desferiu vários golpes de faca, sempre visando
alcançar as regiões letais nos corpos de ambas as vítimas, como a nuca, o pescoço e a
cabeça, evidenciando a periculosidade de seus atos, a gravidade de sua conduta e a
expressividade das lesões causadas nas vítimas.
Além do mais, não é esse tipo de procedimento criminoso, de natureza
extremamente grave – como o que foi perpetrado in tela –, que se espera de quem pretendia
apenas lesionar alguém, como acredita a defesa do ora acusado, com todas as vênias.
Portanto, a defesa vir aos autos e afirmar que o acusado não quis ceifar a vida
dos ofendidos porque “apenas desferiu uma facada superficial” no Sd Cristiano e, pelo
menos, outras cinco perfurações no Sd Robert, todas em locais sensíveis e vitais do corpo
humano, é no mínimo descabido e não tem o condão de melhorar em nada a situação de seu
assistido neste processo.
Como também não merece a menor consideração o pedido defensivo de
desclassificação para lesão corporal, sob a alegação de que a vítima Cristiano foi “lesionado
na nuca e sequer sentiu que havia sido estocado” com a faca que o réu portava.
Até porque não é pela quantidade de facadas ou pelo local do corpo da vítima
atingido que se mensura a conduta do infrator ou a gravidade dos atos por ele perpetrados,
como tenta fazer crer a defesa, e sim pela intenção direcionada para executar e consumar seu
desiderato criminoso.
De toda sorte, a pretensão defensiva para desclassificar o ato delitivo nesse
contexto não se coaduna com o lastro probatório robusto formado durante o processo contra o
acusado.
Além do mais, somam-se às gravações de vídeos e os depoimentos das
testemunhas que presenciaram o fato criminoso.
A testemunha Igor Doebber Moisés, por exemplo, informou ter visto parte das
agressões (evento 120, VIDEO7-8):
(...) MP – Certo. Você viu parte das agressões, correto?
Testemunha – Isso, isso, eu vi parte delas.
MP – Certo. O que você viu delas? Você viu o Taylon, com a faca, esfaqueando as vítimas?
Testemunha – É, assim, eu vi muito pouco, porque estava de longe e estava meio escuro,
embaixo das árvores onde eu estava vendo, mas o que eles estavam fazendo é gesto como
parecia que estava batendo ali, batendo no guri, que tava no chão, o outro, tava tipo eu acho,
que tinha ficado um outro guri que tinha ficado para trás, eu não me recordo direito se o outro
tinha ficado para trás. Mas, o outro já estava tipo no chão e eu acho que ficou para trás, eles
só agrediram o outro mais para frente, e estavam desferindo golpes, né?
MP – Certo.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha – Eu, na minha concepção, não sabia se eles estavam com alguma coisa, não
dava para ver direito se estavam batendo com alguma coisa, eu só fui ver que era, eu relatei,
que era um facão porque eu achei que era um facão, só fui ver que era facão só depois, né?
Só depois, na hora, que eles estavam voltando, que eu fui ver. Até acho que eles largaram no
chão, não me recordo, se eles largaram no chão ou pegaram e voltaram para o carro.
MP – Certo. E essas agressões foram cometidas pelo Taylon e pelo Weliton?
Testemunho – Isso.
(...)
Defesa – Tá. E o senhor viu se alguns deles portava, estava com um facão na mão?
Testemunha – Na hora que desceram do Veloster eu não vi, porque eles já tinham saído do
carro, já tinham descido do veículo, aí, eu só fui ver o que estava acontecendo, só vi ali eles
correndo. Quando eu cheguei ali, como eu disse na frente do Digos e vi eles ali naquela
confusão de uns dando soco, batendo, aí que eu vi que eles estavam com alguma coisa na mão
porque eu vi que ele não tava dando só soco, tinha alguma coisa batendo. E aí, quando eles
estavam voltando para ir embora dali, foi o momento que eu me assustei, fui embora até corri
na frente deles, aí que eu vi que eles tinham alguma coisa. (...). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Arthur Henrique Beckel
Magalhães (evento 180, VIDEO2-3):
(...)
MP – Tá. E você viu o Taylor esfaqueando as vítimas?
Testemunha – Eu vi que tinha um deitado, aí o outro rapaz estava chutando e ele batendo no
outro.
MP – Desculpe, eu não entendi. No inquérito, você disse que viu Taylon esfaqueando as
vítimas, você viu Taylor esfaqueando as vítimas?
Testemunha – Sim. (...). (Grifos nossos.)
Os ofendidos, quando ouvidos em Juízo, também confirmaram os fatos, nestes
termos:
Vítima Cristiano de Assis Tomaz (evento 120, VIDEO2-3):
(...)
MP – Certo. Então, eles alcançaram o Robert, correto?
Ofendido – Sim.
MP – E aí eles agrediram o Robert também com faca?
Ofendido – Isso.
MP – Você presenciou isso?
Ofendido – Sim, eu vi eles agredindo ele.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MP – Certo. O Robert chegou a cair no chão com as agressões?
Ofendido – Sim, foi que ele ficou no chão encolhido com os braços assim. (...). (Grifos
nossos.)
A vítima Robert Ferreira Novais (evento 120, VIDEO4-6)
(...) Na hora que eu corri, eu tava na frente do Assis; o Assis tava atrás de mim e eu só vi um
correndo atrás do Assis, foi onde, foi o primeiro facãozasso, pegou na camiseta do Assis e o
segundo pegou no pescoço na nuca. Aí, foi onde ele me gritou, eu podia muito bem ter saído
correndo, não ter voltado, voltei porque é meu parceiro, sempre foi, e eu não ia deixar ele
para trás, nunca. Aí, foi onde ele me gritou e eu voltei para ajudar ele. A hora que eu voltei,
num primeiro momento, eles gritaram. “Pega só o da frente, não pega o de trás, pega só o da
frente” que, no caso, era eu. Aí eu fui até um pedaço e voltei, voltei porque eu não ia deixar
ele lá porque se eles tinham dado o primeiro na cabeça, eles iam matar ele com certeza. Aí eu
voltei para ajudar ele, aí foi onde eles me deram os primeiros facãozasso, eu só levantei as
mãos, consegui tirar alguns facãozasso para não pegar na cabeça, foi onde cortou meus
tendões das minhas mãos e deram no braço aqui também, deram atrás, aqui, aqui, foi onde
eu consegui me defender do jeito que eu consegui me defender, eu me defendi. Aí, no
primeiro lance, eu cai para defender meu rosto porque não tinha o que fazer, aí eu me
lembro de ser chutado por alguém. (...). (Grifos nossos.)
Vale a pena mencionar ainda trecho do interrogatório do próprio acusado Taylon
Silva Dernitz (evento 223, VIDEO2-3), que admitiu a autoria do crime:
(...) Juiz Federal – Tá, ok. Agora preste bem atenção no que eu vou lhe perguntar, essa
acusação feita contra você de que você estava lá no bar Bigorna e que de lá você veio junto
com os demais atrás dos dois militares, os ofendidos, e aí correram atrás deles lá e você com
essa faca teria desferido essa faca grande alcançou o ofendido Cristiano de Assis Tomaz, que
estava de costas para você e deferiu-lhe um golpe na nuca, na sequência correndo atrás do
segundo ofendido, Robert Ferreira Novais, e, quando o alcançou, desferiu diversos golpes de
faca objetivando atingir-lhe a região da cabeça, o que não conseguiu apenas em função de o
ofendido ter se defendido com as mãos e os braços, isso casou lesões em ambos. Essa
acusação que é feita contra você ela é verdadeira, isso aconteceu mesmo?
Réu – Sim, não me lembro detalhes onde que eu bati neles, mas eu me lembro de ter batido.
Juiz Federal – Certo. Com a faca grande essa?
Réu – Sim.
(...)
Réu – Eu tinha encontrado o Viegas, estava no quartel na noite, daí ele convidou para nós ir
no bar Bigorna comemorar que já tava mundo reunido lá, (inaudível) daí a gente foi. Daí
chegando lá a gente começou a beber tava bebendo lá fazia um tempo, já com todo mundo lá,
tava o soldado Brendour, tava todo mundo os (inaudível) daí eu me lembro que uma hora o
Brendour foi pegar uma cerveja para nós lá e do nada quando a gente viu uma confusão lá
dentro do bar e ele tava envolvido, daí a gente tentou separar apaziguar ali tudo, mas daí
tinha esses dois rapazes e um tava meio alterado, acho que era amigo dele, não me lembro o
nome deles, só sei porque foi falado. E um querendo sempre brigar dizendo que “Ia matar, que
ia ligar para uns amigos dele para nos matar”, deu essa confusão, eles queriam brigar toda
hora. Dai uma hora a gente entrou dentro do Veloster, que eles saíram foram embora, a gente
entrou dentro do Veloster, deu uma volta na quadra e daí quando a gente tava dobrando a
esquina (inaudível), parou o carro no meio da rua assim, daí um meu amigo da frente desceu e
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

daí (inaudível) E daí eu me lembro que o gurizão da frente falou “tão batendo no Weliton, tão
batendo no Weliton” daí eu olhei (inaudível), vi que tinha uma faca (inaudível) a faca e saí
correndo, foi onde que eu saí correndo atrás deles e acabei deferindo os golpes.
(...).
Juiz Federal – Você alcançou o primeiro o Cristiano, é isso?
Réu – Eu não me lembro o nome dele.
Juiz Federal – Ele estava correndo de costas, você estava nas costas dele, foi isso?
Réu – Sim.
Juiz Federal – Você perseguiu ele e daí desferiu um golpe com a faca na nunca dele, foi
isso?
Réu – Eu não me lembro (inaudível), mas eu me lembro que eu bati e ele caiu no chão.
Juiz Federal – Ele tava no chão já?
Réu – Sim, eu me lembro que eu bati nele e ele caiu no chão. Daí eu olhei para o outro
rapaz tava em cima correndo também.
Juiz Federal – Daí você correu atrás do outro?
Réu – Sim.
Juiz Federal – Daí você desferiu vários golpes nesse outro com a faca?
Réu – Sim.
Juiz Federal – E ele se defendia com os braços então?
Réu – É, sim, sim. (...) (Grifos nossos.)
Conforme se observa nos depoimentos das testemunhas, dos ofendidos e do
acusado, resta evidente que todos são uníssonos e narraram os fatos como descritos na
Denúncia e se harmonizam, também, com as gravações de vídeos colacionadas nos autos, não
deixando margem para dúvidas quanto à reprovabilidade da conduta, bem como quanto à
dinâmica dos crimes praticados.
Ainda, é imperioso ressaltar que as agressões causaram lesões em ambas as
vítimas, conforme demonstrado nos autos de exame de corpo de delito:
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO (CRISTIANO DE ASSIS TOMAZ)
Aos Dezenove de Fevereiro de Dois mil e Vinte e um, as 10:30h, por motivo de agressão física,
eu Flavia Lunardelli Negreiros de Carvalho, CRM 49749, procedi ao Exame de Corpo de
Delito em CRISTIANO DE ASSIS TOMAZ, soldado da Bateria de Comando, do 13° Grupo
de Artilharia de Campanha, descrevendo com verdade todas as circunstancias que encontrei,
descobri e observei: 1. Houve ofensa a integridade corporal do periciado. 2. De acordo com
o relato do periciado e com as características da lesão o instrumento utilizado foi uma arma
branca, com capacidade perfuro-cortante (como uma faca ou facão). 3. Pela extensão da
lesão, localização, pela queixa algica e pelas caracteristicas da atividade do Servico militar, o
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

periciado foi incapacitado das suas (...) (ocupações) habituais por 15 dias, e agendada uma
nova inspeção ao final deste período para reavaliar sua capacidade de retornar a suas
atividades habituais. 4. Provavelmente não haverá incapacidade permanente sendo, no
entanto, necessária posterior avaliação para uma conclusão definitiva. Em consequencia, do
exame ordenado e da da investigação que julguei necessário, findo os quais declaro: Foi
encontrado um ferimento único, perfuro cortante, na face posterior do pescoço (ja suturado
no momento da pericia) com aproximadamente 10 centimetros de comprimento. Periciado
apresentava-se consciente e lúcido no momento da inspeção, não apresentava sinais de
alteração neurologica (sensitiva ou motora).
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
Aos Dezenove de Fevereiro de Dois mil Vinte e um, as 10:30h, por motivo de agressão física,
eu Flavia Lunardelli Negreiros de Carvalho, CRM 49749, procedi ao Exame de Corpo de
Delito em ROBERT FERRERIA NOVAIS soldado da Bateria de Comando, do 13° Grupo de
Artilharia de Campanha, descrevendo com verdade todas as circunstancias que encontrei,
descobri e observei: 1. Houve ofensa a integridade corporal do periciado. 2. De acordo com o
relato do periciado e com as caracteristicas das lesões, o instrumento utilizado foi uma arma
branca, com capacidade corto cortante (como uma faca ou facão). 3. O periciado foi
incapacitado das suas ocupações habituais por 30 dias, e agendada uma nova inspeção ao
final deste período para reavaliar sua capacidade de retornar a suas atividades habituais. 4.
Há possibilidade de sequelas na movimentação do quirodactilos da mão esquerda devido
lesão tendinea sendo, no entanto, necessária nova avaliação após realização da cirurgia
deste membro para uma conclusão definitiva. Em consequencia, do exame ordenado e da da
investigação que julguei necessário, findo os quais declaro: Foram encontrados cinco
ferimentos corto cortantes em ambos membros superiores a seguir descritos: - ferimento
corto cortante no braço esquerdo, com aproximadamente 8 centimetros. - ferimento corto
cortante no terço distal do antebraço esquerdo, com aproximadamente 5 centimetros. -
ferimento corto cortante na lateral externa do dorso da mio esquerda de aproximadamente 3
centimetros, com lesão tendinea. - ferimento corto cortante na lateral do terco distal do
antebraço direito, com aproximadamente 3 centimetros. - ferimento corto cortante no quinto
quirodéctilo direito, com aproximadamente um centímetro. (Grifos nossos.)
Nota-se que, no ex-Sd Cristiano de Assis Tomaz, o acusado provocou uma lesão
de 10 (dez) centímetros na nuca, o qual, em decorrência da facada, chegou a perder bastante
sangue, conforme relatado pela vítima durante o processo:
“(...) Ofendido – Não, que eu me lembre chegou três viaturas, mas quem socorreu mesmo a
gente, foi uma moça até eu não me lembro dela. Ela chegou olhou o Robert, aí tipo ela
chegou em mim e olhou o meu pescoço na hora ela mandou eu tirar a camisa e tipo ela
ficou fazendo pressão, que eu tava perdendo muito sangue.
MP – Certo. Você foi ao hospital depois disso?
Ofendido – Sim, aí ela pediu para o pessoal da viatura me levar porque eu comecei a ter
ataque, comecei a desmaiar, aí ela pediu para me levar, eu tava perdendo muito sangue.
MP – Você chegou a desmaiar?
Ofendido – Sim, eu acho que umas três vezes eu desmaiei. (...).”.
Quanto ao ex-sd Robert Ferreira Novais, os cortes foram todos na região das
mãos e dos braços, isso porque foi a maneira que essa vítima encontrou para se proteger e
para evitar que as estocadas acertassem a sua cabeça.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, após analisar os autos, percebe-se, com clareza solar, indene de dúvidas,
que o acusado agiu, de fato, com a vontade livre, consciente e direcionada para ceifar a vida
de ambos os colegas de farda, só não conseguindo o resultado pretendido ou seu intento
criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, motivo pelo qual torna-se imperioso
afastar a alegação defensiva de desclassificação, ante o farto conjunto probatório que
demonstrou o intuito assassino do réu.
Destaca-se, ainda, que o motivo para o cometimento do crime se mostrou fútil,
tendo em vista que uma simples discussão de bar se mostra desproporcional e desarrazoada
quando comparada às graves atitudes do réu.
Assim, dúvidas não há que o réu efetivamente incorreu, por duas vezes, no
crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, previsto no art. 205, §2 º, inciso I, do
Código Penal Militar combinado com o art. 30, inciso II, do mesmo código, que dispõem:
Art. 205. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
(...)
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
I - por motivo fútil;
.....................................................
Art. 30. Diz-se o crime:
(...)
Tentativa
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
Por tudo isso, a sentença vergastada não merece qualquer revisão quanto à
classificação do tipo penal, data venia.
Quanto aos pedidos relativos à dosimetria da pena, a defesa requer a aplicação
das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade penal, visto que o réu tinha menos
de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Por último, pede ainda que seja fixado o aumento
do concurso formal no mínimo legal de 1/6 (um sexto), e não de 1/2 (um meio), conforme
entendeu o Juízo a quo.
Não assiste razão à defesa, com todas as vênias.
Acerca do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
veja-se o que dispõe o CPM acerca da matéria:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Circunstância atenuantes
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem; (...). (Grifo nosso.)
Nota-se que para o reconhecimento da referida atenuante é necessário que a
autoria do crime seja desconhecida ou esteja sendo imputada à terceiro, o que,
evidentemente, não é o caso dos autos.
É dizer que não encontram respaldos os argumentos defensivos, haja vista que a
confissão do acusado se deu quando a autoria do delito já era de conhecimento das
autoridades públicas.
Ou seja, quando o acusado resolveu confessar que era o autor das agressões, a
conduta criminosa dele, nesse cenário, já era de conhecimento público, porquanto não havia
mais dúvidas sobre sua participação na empreitada delitiva.
Nesse sentido, cabe colacionar a perfeita explicação do Nobre Subprocurador-
Geral da JMU Dr. ROBERTO COUTINHO em seu Parecer:
Quanto à alegação da confissão espontânea, também demonstrou, à saciedade, o ilustre
Promotor da Justiça Militar que, ao contrário do que exige a alínea “d” do inciso III do
artigo 72 do CPM, a confissão não foi espontânea, pois foi feita em uma situação em que a
autoria do crime já não era ignorada ou imputada a outrem, uma vez que já havia um
Informe nº 0129/21-S2 - 3º Batalhão de Engenharia de Combate, participando o
envolvimento de militar pertencente à sua OM, bem como já tinham sido coletadas imagens
do local dos fatos, que facilitariam a identificação do militar envolvido, constrangendo o
autor a confessar, já que não poderia mais negar seu envolvimento. Portanto, o pedido, nesse
aspecto, também deve ser rejeitado. (Grifos nossos.)
Por conta disso, torna-se imperioso afastar a pretensão defensiva de aplicação
da atenuante de confissão espontânea.
Também não se sustentam os argumentos apresentados pela defesa para
modificar a dosimetria da pena fixando o aumento do concurso formal no mínimo legal de
1/6 (um sexto), e não 1/2 (um meio), como foi aplicado pela sentença.
Portanto, levando-se em consideração as provas inquestionáveis juntadas aos
autos, fica evidente que a conduta do réu foi gravíssima, com elevado senso de
periculosidade, já que ele lesionou os colegas de farda com perversidade patente, sem
demonstrar qualquer compaixão e sem dar a menor chance de defesa às vítimas, e que
poderia inclusive, com seus atos, ter causado a morte dos dois soldados, o que somente não
veio a ocorrer porque eles foram socorridos por terceiros em tempo hábil.
Dessa forma, aplicar quantum do concurso formal no mínimo legal, como
pretende a defesa, mostrar-se-ia totalmente desproporcional à reprovável conduta praticada
pelo réu, o qual feriu gravemente seus colegas de caserna e depois os deixou agonizando, à
mercê da morte, mesmo ciente da gravidade das lesões por ele provocadas nas duas vítimas.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, embora seja o caso de se reconhecer a menoridade do réu, tendo em
vista que ele, de fato, possuía menos de 21 anos à época que perpetrou os crimes, certo é que
– conforme já decidiu o STM, o STJ e o STF, inclusive por meio de Súmulas – não há como
incidir a mencionada atenuante nesse caso, visto que a pena-base já foi fixada no mínimo
legal.
Por oportuno, cumpre lembrar que essa pretensão defensiva foi objeto do Tema
158 do STF. Na ocasião, a Suprema Corte estabeleceu, em sede de Repercussão Geral, que as
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal previsto
na lei.
Enfim, ante as razões apresentadas, resta evidenciado que o recurso defensivo
não merece provimento.
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
O Parquet Militar, em suas razões, pede a reforma da sentença para alterar
o quantum de pena na condenação imposta ao acusado TAYLON, como incurso no art. 205, §
2º, inciso I (homicídio qualificado pelo motivo fútil), por duas vezes, c/c art. 30, inciso II
(tentativa), ambos do CPM da seguinte forma:
a) Ser aplicado o concurso material de crimes, com fulcro no artigo 79 do Código Penal
Militar, aplicando-se, para tanto, na dosimetria da pena, em virtude da pluralidade de
condutas, o sistema do cúmulo material/soma das penas de 6 (seis) anos fixadas, totalizando
12 (doze) anos de reclusão;
b) Subsidiariamente, em caso de manutenção do entendimento pelo concurso formal de
crimes, seja aplicada a previsão do § 1º do artigo 79-A do Código Penal Militar (concurso
formal impróprio), aplicando-se, agora em virtude da ocorrência de desígnios autônomos, o
sistema cúmulo material/soma das penas de 6 (seis) anos fixadas, totalizando 12 (doze) anos
de reclusão. (Grifos nossos.)
Após detida análise dos autos, não há dúvidas de que assiste razão ao Recurso
do MPM, já que a pena fixada na sentença a quo realmente merece ser majorada com todas
as vênias.
De início, o cerne da questão é saber se a majoração da reprimenda aplicada ao
acusado deve ocorrer por meio do concurso formal ou material de crimes.
O concurso material está previsto no art. 79 do CPM, que dispõe:
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que
haja incorrido. (Grifos nossos.)
Por sua vez, o concurso formal está capitulado no art. 79-A do CPM, in verbis:
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos
ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas
aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até metade.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§1º As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os
crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no art. 79 deste
Código. (Grifos nossos.)
Pela leitura dos referidos dispositivos, percebe-se que a diferença entre os
institutos está na quantidade de ações do infrator e na forma de aplicação da pena.
No concurso formal (perfeito ou imperfeito), o infrator realiza uma única ação
e pratica vários crimes, o que não ocorreu na vertente quaestio.
Já no concurso material, o transgressor realiza pelo menos duas
ações e pratica dois ou mais delitos, o que gera uma aplicação cumulada das penas, ou seja,
somam-se as penas aplicadas em cada crime, o que é, exatamente, o caso dos autos.
No cenário fático analisado, está claro que o acusado praticou dois crimes
diferentes – no caso, 2 (duas) tentativas de homicídio – mediante duas ações distintas uma
da outra, com desígnios, igualmente, autônomos.
Nesse sentido, foi possível constatar no caderno probatório anexado ao presente
feito, notadamente as gravações de vídeo, que o réu, tomado pela
raiva, mediante duas ações independentes, correu atrás dos dois ofendidos em questão, um
de cada vez, e, quando os alcançou, desferiu vários golpes de faca em ambos, incorrendo,
assim, no concurso material de crimes.
Por isso, não há que se falar nesse contexto em concurso formal de crimes,
tampouco em “ação única desdobrada”, nos moldes consignados na sentença, já que restou
demonstrado que o ora acusado incorreu em dois crimes diferentes, praticados contra duas
pessoas, em ações totalmente independentes, conforme se observa nas provas acostadas aos
autos, pouco importando se o cenário fático em que ocorreram os delitos era o mesmo.
Lado outro, a meu sentir, seria concurso formal de crimes nesse contexto, ora
analisado, se o réu tivesse perseguido e alcançado as duas vítimas ao mesmo tempo e,
incontinentemente, houvesse desferido golpes de faca em ambas naquele mesmo
instante, o que nem de longe é o caso dos autos.
Da mesma forma, seria concurso formal de crimes se esse réu tivesse
alcançado a primeira vítima e, mediante uma única ação de esfaquear esse desafeto, também
houvesse acertado o segundo ofendido, o que, por óbvio, também não foi isso que aconteceu.
Pelo contrário, frise-se novamente, apurou-se nos autos que o acusado, de forma
separada e com procedimentos autônomos, iniciou seu desígnio delitivo, correndo atrás da
primeira vítima, ex-Sd Cristiano de Assis Tomaz – que pelas imagens de vídeo, aparentava
estar bastante alcoolizada –, conseguiu alcançá-la e, logo em seguida, desferiu dois golpes de
faca pelas costas, sendo que uma das facadas atingiu a nuca dela, região vital do corpo
humano, o que levou esse desafeto a cair no chão, vindo a configurar a tentativa de
homicídio.
Depois, não satisfeito, o réu – pelo visto, ainda bastante enfurecido – correu
atrás da segunda vítima ex-Sd Robert Ferreira Novais, e, quando a alcançou, da mesma
forma, investiu para cima desse desafeto, desferindo nele diversos golpes de faca, pelo menos
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cinco estocadas, visando atingir-lhe a região da cabeça, só não alcançando seu intento
criminoso porque esse ofendido conseguiu se defender com as mãos e os braços, conforme se
verificou no depoimento do militar atacado, no laudo pericial e nas gravações de vídeos
juntado aos autos, caracterizando mais um delito de homicídio tentado.
Percebe-se, assim, que se trata de dois momentos independentes e duas ações
distintas em desfavor de duas vítimas diferentes, embora o cenário seja o mesmo, resultando
em dois crimes de homicídio qualificado-tentado, de forma que esse quadro fático se amolda,
perfeitamente, ao instituto do concurso material, disposto no art. 79 do CPM, como sustenta o
Órgão Ministerial nas suas razões recursais.
Nesse caminhar, tem entendido este Tribunal e as demais Cortes Superiores:
STM
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
ARTS. 312 E 315 DO CPM. (...). NATUREZA AUTÔNOMA DOS DELITOS IMPUTADOS
AO ACUSADO. INVIABILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR CRIME ÚNICO.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (...). Demonstrado, no
contexto fático, que os delitos caracterizados nas figuras típicas da falsidade ideológica e do
uso de documento falso se revelaram autônomos – pois consumados sem qualquer vínculo
de dependência ou de subordinação entre eles –, verifica-se ser inviável a aplicação do
princípio da consunção na espécie, o que atrai a responsabilização penal por ambos os
fatos criminosos em concurso material, na forma do art. 79 do CPM. Apelo Defensivo
desprovido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000851-58.2022.7.00.0000, Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Julgado em 22/06/2023.) (Grifos nossos).
STJ
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA
PENA. (...). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONFIGURADO. CONTINUIDADE
DELITIVA. NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à
anulação do julgamento por suposto erro na aplicação da pena. O agravante foi condenado
a 39 anos e 4 meses de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. 2. O
Tribunal de origem desproveu o recurso da defesa e deu parcial provimento ao do Ministério
Público, reconhecendo o concurso material entre os crimes e majorando a pena. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...). 4. Outra questão é a correta aplicação do concurso
material em vez da continuidade delitiva entre os crimes praticados. III. RAZÕES DE
DECIDIR (...). 6. O Tribunal de origem corretamente aplicou o concurso material, pois os
crimes foram cometidos com desígnios autônomos. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO (...). (STJ. AREsp 2511112 / SP, Ministro DANIELA
TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024). (Grifos nossos).
STF
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA
CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
(...).
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CONCURSO
FORMAL. INVIABILIDADE. PLURALIDADE DE CONDUTAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que
funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão
que aplica a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP) aos delitos de homicídio e
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tentativa de homicídio, tendo em vista que o agente, mediante pluralidade de ações, atinge a
integridade física e a vida de vítimas diversas. 3. Agravo regimental desprovido. (STF. Agr
em HC nº 228.017, Ministro EDSON FACHIN, Publicado em 04/09/2023).
Portanto, fica evidente que o acusado tentou ceifar a vida dos dois soldados em
condutas completamente diversas e, por isso, praticou dois crimes distintos, com desígnios
independentes, configurando, desse modo, o concurso material de crimes, e não o concurso
formal, como entendeu o Juízo a quo, na sentença, com todas as vênias.
É dizer que não há que se falar em conduta única do acusado, fracionada em
diversos atos, e sim em duas ações diferentes, visto que restou demonstrado nos autos que o
réu tentou matar cada soldado, mediante esforços individualizados, para alcançar seu
desiderato.
Para tanto, basta lembrar que o enfurecido réu correu atrás de uma vítima e,
logo em seguida, perseguiu o segundo ofendido, ambos colegas de caserna, vindo a alcançar
os dois desafetos e a esfaqueá-los sem piedade. Depois de conseguir seu intento homicida,
o indigitado foi embora, como se nada tivesse acontecido, deixando-os para morrer,
agonizando no chão, gravemente feridos. E mais, o acusado só não ceifou a vida dos dois
companheiros de farda porque eles foram socorridos a tempo pelos moradores locais,
como ressaltado anteriormente.
Por tudo isso, restando caracterizado o concurso material de crimes, previsto no
art. 79 do CPM, passa-se a dosimetria da pena.
1ª ação - crime cometido contra a vítima ex-Sd Cristiano de Assis Tomaz.
O art. 205, §2º, do CPM dispõe que a pena do crime de homicídio qualificado é
de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.
Utilizando-se o critério trifásico e observadas, na primeira fase, as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, vê-se que não há
qualquer circunstância desfavorável evidente nesse contexto a ponto de ensejar o aumento da
pena-base, motivo pelo qual fixa-se a reprimenda no mínimo legal de 12 (doze) anos de
reclusão.
Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Quanto à atenuante
de menoridade penal requerida, em que pese ser o caso, deixa-se de aplicá-la nesse contexto,
por já ter sido fixada a pena-base no patamar mínimo, conforme o entendimento firmado pela
Súmula nº 231 do STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal. (Grifos nossos.)
Passando-se à terceira fase, como nesse caso se trata do crime de homicídio
tentado, prevê o art. 30, parágrafo único, do CPM uma causa de diminuição de pena entre 1/3
e 2/3.
Assim, aplica-se a redução de 1/2 (um meio) à pena-base estabelecida no
mínimo legal de 12 anos, fixando-se a pena em 6 (seis) anos de reclusão, levando-se em
consideração a gravidade das lesões causadas na vítima e o elevado grau de reprovabilidade
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da ação praticada, já que foi ferozmente atacada pelo acusado, de forma covarde, pelas
costas, com golpes de faca em regiões letais de seu corpo, sem lhe dar qualquer chance de
defesa, depois abandonada à própria sorte pelo referido infrator no local do crime –
sangrando e seriamente ferida –, em clara demonstração por parte do réu de não dar o menor
valor a vida humana, e só não veio a óbito porque foi socorrida a tempo pela população local.
2ª ação - crime cometido, logo em seguida, contra a outra vítima ex-
Sd Robert Ferreira Novais:
O art. 205, § 2º, do CPM dispõe que a pena do crime de homicídio qualificado é
de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.
Utilizando-se o critério trifásico e observadas, na primeira fase, as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, vê-se que não há
qualquer circunstância desfavorável evidente nesse contexto, a ponto de ensejar o aumento da
pena-base, motivo pelo qual fixa-se a reprimenda no mínimo legal de 12 (doze) anos de
reclusão.
Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Quanto à atenuante
de menoridade penal requerida, em que pese ser o caso, deixa-se de aplicá-la nesse contexto,
por ter sido fixada a pena-base no patamar mínimo, conforme o entendimento firmado pela
Súmula nº 231 do STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal. (Grifos nossos.)
Passando-se à terceira fase, como nesse caso se trata do crime de homicídio
tentado, prevê o art. 30, parágrafo único, do CPM uma causa de diminuição de pena entre 1/3
e 2/3.
Assim, aplica-se a redução de 1/2 (um meio) à pena-base estabelecida no
mínimo legal de 12 anos, fixando-se a pena em 6 (seis) anos de reclusão, levando-se em
consideração a gravidade das lesões causadas na vítima e o elevado grau de reprovabilidade
da ação praticada, já que foi, da mesma forma, impiedosamente atacada pelo acusado e, logo
em seguida, abandonada à própria sorte pelo transgressor no local do crime – também
sangrando bastante, devido às inúmeras perfurações de faca que sofreu –, em clara
demonstração por parte do réu de não dar o menor valor a vida humana, e só não veio a óbito
naquele lugar porque conseguiu se defender como pode, utilizando-se das mãos e dos braços,
e, sobretudo, pelo rápido socorro que lhe foi prestado.
Por fim, considerando que restou caracterizado in tela o concurso material de
crimes, as penas aplicadas no primeiro crime (6 anos) e no segundo delito (6 anos) devem ser
somadas, nos termos do art. 79 do CPM, totalizando a reprimenda definitiva em 12 anos
de reclusão.
Fixa-se ainda o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta,
com base no art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP comum, e concede-se o direito de recorrer em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM.
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso defensivo de rejeitar a
preliminar defensiva, de nulidade da sentença por error in procedendo, e de negar
provimento ao apelo defensivo, bem como de conhecer e de dar provimento ao recurso
ministerial, para, reformando-se a sentença condenatória, aumentar o quantum da pena
aplicada ao ex-militar TAYLON SILVA DERNITZ para 12 (doze) anos de reclusão, como
incurso no art. 205, § 2º, inciso I (motivo fútil), por (duas) vezes, c/c o art. 30, inciso II, e
com o art. 79, todos do CPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376447v3 e do código CRC 14d53b9c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 08/10/2025, às 23:20:58
7000140-33.2022.7.03.0303
40001376447.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR